Tribunal: TJMT
Processo: 1020749-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020749-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (AGRAVANTE), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (AGRAVADO), THAUANE PRIETO ROCHA - CPF: 421.481.318-93 (ADVOGADO), DJANIRA HONORATO DELMUTTI - CPF: 505.615.379-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ARRESTO DE FLORESTA DE EUCALIPTO NA ÁREA OBJETO DO ARRENDAMENTO RURAL – GARANTIA PIGNORATÍCIA – ALIENAÇÃO NÃO CONSENTIDA PELO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Demonstrados que o bem objeto da garantia pignoratícia foi alienado sem o consentimento do credor, que já foi levada quantia considerável de madeira e havendo, ainda, débito a ser adimplido, deve ser concedida a tutela cautelar antecedente, pois presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020749-72.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Itiquira que, em Pedido de Tutela Cautelar Antecedente, indeferiu a medida pleiteada que visava o arresto da floresta de eucalipto na área objeto do arrendamento rural.

Alega que firmou com a agravada o Instrumento Particular de Transação com Confissão de Dívida e Garantia Pignoratícia no valor de R$15.000.000,00, acordo que foi homologado no feito n. 0002169-37.2016.811.0027, com trânsito em julgado 24-04-2018.

Diz que essa avença possui garantia de 1o grau de toda a colheita pendente, em via de formação e também já formada, objeto de arrendamento entre as partes.

Informa que constou da transação homologada que o corte e/ou comercialização do objeto da garantia pignoratícia, somente poderia ser efetuado por ela, agravante, para o pagamento das dívidas vinculadas e confessadas.

Acrescenta que a comercialização da floresta de eucalipto pela Agravada sem autorização expressa e por escrito da Agravante é causa de vencimento antecipado do débito confessado.

Afirma que em fevereiro/2022 a agravada vendeu o produto para a ENEBRA Brasil Energia Ltda, por meio de um instrumento particular de contrato de compra e venda de meta de eucalipto em pé, sobre um volume total de 598.000 m3 de cavaco, ao preço total de R$14.950.000,00 (quatorze milhões, novecentos e cinquenta mil reais).

Argumenta que está havendo a dilapidação e venda dos eucaliptos de forma acelerada e, inclusive, ela (agravada) celebrou outro Instrumento Particular de Compra e Venda de Madeira de Eucalipto, Locação de Auto Clave Para Tratamento de Madeiras e outras avenças, com a EUCAFORTE TRATAMENTO DE MADEIRA ME, em 19-07-2022, tendo por objeto o mesmo produto ora em discussão.

A agravada se manifestou defendendo a formalização do contrato por

ela firmado com a ENEBRA, afirmando que a agravante não possui legitimidade para cobrar o pagamento do financiamento ajustado com o Banco do Brasil e terceiros, e que a recorrente não possui qualquer crédito com ela (agravada), nada justificando o pedido de liminar.

Em seguida, a agravante requereu a juntada de vídeos confeccionados naquela data (19/10/2022) na Fazenda Novo Horizonte, afirmou que ficou evidenciada a defraudação do penhor agrícola de 1o grau pela agravada, motivo pelo qual reiterou o pleito de liminar de arresto com a nomeação de seu procurador Alfredo João Delmutti Neto como depositário (id 147920168-pág. 01).

Nova manifestação da agravada pedindo que fossem desconsiderados os vídeos, sob o argumento de que nada provam e objetivam apenas induzir o julgador a erro. Aponta contradição nas alegações da agravante (id 148650186-pág. 01/02).

A recorrente refuta os argumentos e novamente reitera o pedido de deferimento da liminar (id 148726171-pág. 01/02).

Antecipação da tutela recursal indeferida, consignando que a contraminuta já tinha sido apresentada (id 148825680-pág. 01/02).

Dessa decisão a agravada opôs Embargos de Declaração, sob o argumento de que houve erro material, pois ainda não tinha oferecido a contraminuta.

Contrarrazões aos Declaratórios no id 149268651-pág. 01/07.

Os Embargos não foram providos (id 149946666-pág. 01/02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, este Agravo foi interposto contra o indeferimento da medida que visava o arresto da floresta de eucalipto na área objeto do arrendamento rural (id 901734479-pág. 05 dos autos principais).

A agravante alegou que a parte adversa descumpriu o Instrumento de Transação homologado pelo Juízo
a quo,
especialmente no que se refere ao objeto da garantia pignoratícia (floresta de eucalipto), que só poderia ser comercializado após a sua autorização.

Insurgiu-se contra a negociação firmada entre a agravada e a ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA., afirmando que existia outras empresas interessadas na transação e com as quais a autora concordaria com a venda, como a CAVACO FORTE SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. e COMELLI ENERGIA LTDA.).

Disse que havia valores inadimplidos pela ré/agravada, dentre os quais: 3o e 4o cortes do eucalipto – Cláusula 3.6 do Contrato de Arrendamento; custo para o serviço de destoca; cédula rural hipotecária; mútuo e instrumento particular de vendas de cotas de sociedade empresária limitada em favor do Sr. Alfredo João Delmutti Neto, além do pagamento mensal do arrendamento
.

As partes firmaram em agosto de 2017 um Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural e após algumas desavenças celebraram em
20/10/2017
uma
Transação com Confissão de Dívida e Garantia Pignoratícia
, homologada em 05/03/2018, em que a ora agravada reconhecia ser devedora de R$14.078.996,53 em favor da primeira credora, ora apelante, e da quantia líquida de R$847.458,00 em favor do segundo credor Alfredo João Delmutti Neto.

Ficou convencionado que a DEVEDORA não poderia cortar ou comercializar o objeto do penhor agrícola de 1o grau
sem autorização expressa da PRIMEIRA CREDORA, sob pena do vencimento antecipado da dívida
(id 90173490-pág. 05).

E ainda, que o corte e/ou comercialização do objeto da garantia pignoratícia somente poderia ocorrer diretamente pela AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA, exclusivamente paras pagamento da dívida a eles vinculados e ora confessados pela agravada.

Ocorre que, em contestação, a ré/agravada sustentou que, embora fosse responsável por arcar com todos os custos e despesas relativas ao Contrato de Arrendamento, ela restou completamente alijada de qualquer poder de gestão financeira do arrendamento, tanto que até a presente data busca esclarecimentos junto ao sócio administrador da Canaã acerca do destino que foi dado aos R$ 7.779.947,63 (sete milhões, setecentos e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) supostamente auferidos com a venda da madeira proveniente da área arrendada.

Disse que os valores auferidos com a venda da floresta foram direcionados à conta bancária da Canaã, impondo prejuízos milionários a ela e contrariando expressa previsão contratual prevista
na Confissão de Dívidas
que exigia
que todos os pagamentos relativos à comercialização da floresta fossem depositados na conta vinculada 310228.082-6, Agência 4904-2, junto ao Banco do Brasil, de titularidade da
Ecoplaneta
, nos seguintes termos:

“III – FORMA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO: 1.c) A DEVEDORA autoriza a PRIMEIRA CREDORA a comercializar a madeira da floresta com qualquer pretenso comprador, o qual poderá realizar o pagamento
diretamente na Conta Vinculada 310228.082-6, Agência 4904-2, junto ao Banco do Brasil, de titularidade da

DEVEDORA
, para o fim específico de liquidação parcial ou total da Cédula Rural Hipotecária no 40/00529-1 (ATUAL 18/54625-0).” Cláusula III, 1.c.

Alegou, ainda que
Alfredo deixou de utilizar o dinheiro obtido com a venda da floresta de eucalipto para pagamento das dívidas existentes ou ressarcir os custos fixos das atividades da Ecoplaneta (agravada) para realizar a recomposição/implantação de pastagens na área arrendada e que ela omitiu que 49% ou 338,70 hectares da floresta se encontra com suas árvores mortas ou doentes por falta de manejo, conforme laudo técnico elaborado em 04/02/2022.

Por isso aceitou a proposta de aquisição da floresta em pé feita pela ENEBRA, pois foi altamente benéfica ao cumprimento de suas obrigações assumidas no Contrato.

Disse que notificou a Canaã (agravante) sobre a proposta para que anuísse por escrito, mas esta desqualificou tanto ela (agravada) quanto a ENEBRA, não se manifestando quanto aos termos do negócio proposto, motivo pelo qual deu continuidade à negociação.

Alegou que não há perigo de dano ou risco útil ao processo, pois com a formalização do contrato de compra e venda de madeira com a ENEBRA, não haverá dilapidação patrimonial, risco de insolvência ou a prática de qualquer ato tendente a lesar as Agravantes ou trazer-lhes prejuízos, muito pelo contrário, referida avença, estimada em R$ 14.950.000,00 (quatorze milhões, novecentos e cinquenta mil reais), garantirá que todas as obrigações assumidas pela ECOPLANETA no âmbito do Contrato de Confissão de Dívidas sejam tempestivamente satisfeitas.

E mais, que o único passivo objeto de cobrança judicial elencando neste feito se encontra em discussão em processo diverso e com deposito judicial do valor integral buscado, portanto, absolutamente nada justifica a medida intentada pela Canaã.

Esclareceu que a agravante omitiu que o pagamento do adiantamento do arrendamento no valor mensal de 470 sacas de soja foi alterado diante da devolução de mais de 900 hectares de área, já reconhecida pela Canaã conforme documento juntado, e assim o valor remanescente do adiantamento precisa ser revisto e recalculado, o que não foi feito até o momento.

Não obstante as alegações da ré/agravada, constata-se que ela descumpriu parte de suas obrigações, não só pela comercialização da área de penhor agrícola de 1o grau sem autorização da autora/agravante, como também pela falta do pagamento mensal do arrendamento, mas que, conforme demonstrou, o valor deve ser alterado diante da devolução de 900 hectares de área.

Os fatos descritos pela agravante ficaram parcialmente comprovados e o valor que ela afirmou estar em jogo (R$12.000.000,00) não estava correto, pois disse que o débito era de R$15.000.000,00 e apenas R$3.000.000,00 tinham sido adimplidos, mas na realidade um pouco mais da metade foi adimplida e ela tinha conhecimento disso, tanto é que, após o juízo
ao quo
julgar improcedente a demanda indeferindo a tutela cautelar antecedente,
ela ingressou com o Pedido Principal consistente no Cumprimento de Sentença e pleiteou o pagamento de R$6.452.835,90 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais), o que foi deferido pelo juiz que determinou a intimação da requerida (agravada) para pagar no prazo de 15 dias sob pena de multa de 10% (id 1055163359).

É possível a concessão da
tutela
provisória de urgência de natureza
cautelar
ou antecipada, nos termos do artigo
300
do
CPC
, desde que comprovados elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se que a agravante demonstrou os requisitos necessários à concessão da medida em caráter antecedente, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o artigo
305
do
CPC, pois não obstante as alegações da agravada de que o negócio entabulado foi de R$ 14.950.000,00 (quatorze milhões, novecentos e cinquenta mil reais), e que poderia garantir que todas as obrigações assumidas no Contrato de Confissão de Dívidas,
o fato é que ela alienou um produto dado em garantia pignoratícia em favor da agravante, sem o seu consentimento, e de fácil comercialização.

E mais, conforme fotos e vídeos juntados aos autos, inúmeros caminhões da compradora já levaram o produto.

Logo, considerando que a agravada ainda deve R$6.452.835,90 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais), de acordo com o Cumprimento de Sentença, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão impugnada e deferir a tutela cautelar antecedente
para determinar o arresto

da floresta de eucalipto na área objeto do arrendamento rural.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023